Tribunal: TJDFT
Processo: 0716014-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INICIATIVA DA PARTE CONSUMIDORA À OBTENÇÃO DE BOLETO PARA FINS DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. FRAUDE: TRATATIVAS POR “WHATSAPP”, EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO E VALOR TRANSFERIDO A TERCEIRA PESSOA ESTRANHA AO NEGÓCIO JURÍDICO. OMISSÃO AO DEVER DE CAUTELA EXIGÍVEL DO CONSUMIDOR MÉDIO À VALIDADE DO DOCUMENTO. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA (CDC, ARTIGO 14, § 3o, II). RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz o requerente que, em 26.8.2021, teria recebido ligação telefônica de preposto da instituição financeira com vistas à renegociação de 7 (sete) parcelas em atraso concernente a financiamento de veículo; (b) assevera o consumidor que teria anuído à proposta de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à quitação do débito, e que o boleto lhe seria enviado por “WhatsApp”; (c) esclarece que, na conversa por aplicativo de mensagens, o suposto preposto da instituição financeira teria confirmado seus dados pessoais (nome completo) e contratuais (número do contrato e quantidade de parcelas em atraso); (d) a despeito do pagamento do boleto, a dívida não teria sido saldada; (e) ação ajuizada pelo consumidor com vistas à reparação por danos materiais e morais; (f) recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de improcedência.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).

III. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso concreto.

IV. Com efeito, o consumidor não colacionou qualquer documento apto a escudar a pretendida responsabilização da instituição financeira pelos danos morais e materiais experimentados, supostamente decorrentes do envio de “boleto fraudado”. No ponto, em que pese a parte requerente alegar que, na conversa via WhatsApp, o suposto preposto da instituição financeira teria fornecido dados pessoais do requerente e informações relativas ao contrato de financiamento do veículo, o consumidor não comprovou, de forma inequívoca, que teria utilizado os canais de atendimento oficiais da requerida (SAC ou “site”) à obtenção do boleto de quitação das parcelas em atraso.

V. Além disso, existiriam outras evidências a indicar a emissão de boleto fraudulento (beneficiário diverso do banco credor – ID 31873426).

VI. E de outro lado, a instituição financeira demonstra a existência de ferramentas de segurança (validação e verificação de boletos), com vistas à prevenção de fraudes.

VII. Nesse contexto fático-probatório, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a exclusiva conduta negligente do requerente que não observou as cautelas (mínimas) exigíveis do consumidor médio anteriormente ao pagamento do boleto, tudo, a afastar a obrigação indenizatória (CDC, art. 14, § 3o, II).

VIII. Nesse sentido, o excerto do recente julgado da Egrégia 8a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1309740, DJe 16.12.2020): [...] A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja responsabilidade pelo risco integral ́, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (CDC, art. 14). 4. O denominado golpe do boleto já se tornou bastante conhecido e divulgado no meio social. A atitude da autora de pagar um boleto oferecido por telefone e enviado pelo WhatsApp em valor significativo, sem checar, por outros meios, a veracidade da solicitação, revela uma falta de cautela mínima, esperada do homem médio, sobretudo quando o próprio credor alerta sobre a existência de fraudes e disponibiliza ferramentas para confirmar a veracidade dos boletos recebidos. 5. De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados [...].

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).